Tribunal: TJSP
Processo: 1019080-55.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO - DANO MORAL – FIXAÇÃO – Recurso exclusivo da autora - Pretensão de que seja majorado o valor da indenização, fixada pelo dano moral sofrido – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado a título de indenização se mostra suficiente para compensar o sofrimento experimentado pela autora – RECURSO DESPROVIDO.